Tribunal: CARF
Processo: 13884.720248/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720248/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.277 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ABRAS DO UNA AGROIND AGRICULTURA E COMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do exame.
ÁREAS
AMBIENTAIS
ISENTAS
DE
TRIBUTAÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao IBAMA mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.276, de 10 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 13884.720247/2008-55, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720248/2008-08
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-23.324 da 1a Turma da
DRJ/CGE, que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito
tributário constituído e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) –– Exercício: 2005 - no valor total de R$ [...] , tendo como objeto o
imóvel rural com Número na Receita Federal — NIRF 1.862.309-3, com Área Total — ATI de
2.722,5 ha, denominado: Fazenda Abras do Una, localizado no município de São Sebastião – SP.
A Fiscalização glosou as áreas isentas e modificou o Valor da Terra Nua - VTN
de acordo com os valores da tabela do SIPT, bem como alterou demais dados consequentes.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente e manteve o crédito
tributário em parte, considerando a área declarada como reserva legal, nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005

Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, como de Reserva Legal - ARL e Área de Interesse
Ecológico - AIE, está vinculada à comprovação de suas existências, como laudo técnico
específico para a APP e averbação na matrícula da AUL, como do Ato Especifico da
AIE e Termo de Responsabilidade da ARL, até a data do fato gerador, respectivamente,
e de sua regularização através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis meses após o prazo final para
entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.

Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.

Áreas Isentas - Comprovação parcial
Deve ser revisto o lançamento se o contribuinte comprova a existência e regularização
de parte da área isenta glosada.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou Recurso Voluntário em
sustentando que devem ser acatadas as áreas não tributáveis declaradas porque foram
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1.
Da Verdade Material
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre
eles o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos
fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o
julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a
realização de diligência, quando entender necessária para formação da
sua livre convicção (art. 18); é o princípio do formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo,
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

tendo o contribuinte apresentado documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância
constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de
modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto
n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em
buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco
enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em juízo.
2.
Das áreas ambientais não tributáveis
Cinge-se a controvérsia sobre a isenção do ITR, sob a alegação de que o
imóvel rural objeto do lançamento encontra-se em área de interesse
ecológico, qual seja, área de utilização limitada e de proteção ambiental,
no Parque Estadual da Serra do Mar (Decreto no 10.251/77), área de
tombamento (Resolução no 40/85 Estado de SP), reconhecida pela
Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Informação DPL no 019/91),
desde 1991, como Zona de Proteção Adicional, cujo uso é restringido
pelo CONDEPHAAT (Ato Declaratório no 19/91).
A Fiscalização lavrou a Notificação de Lançamento por entender que o
contribuinte não comprovou a isenção da área declarada a titulo de
interesse ecológico e/ou de servidão florestal no imóvel u , “um v z
que para se beneficiar da isenção do imposto sobre as áreas ambientais,
faz-se necessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
n p z c nd çõ s f x d s m n m v ” (f 5)
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR é tributo com
nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas com vista ao
desestímulo de latifúndios improdutivos, mas também de forma a
promover e incentivar a utilização racional dos recursos naturais e a
preservação do meio ambiente.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

Neste contexto, ganham destaque as isenções relativas a tal imposto,
especialmente aquelas que beneficiam áreas rurais destinadas à
preservação do meio ambiente, seja em função da mera manutenção da
vegetação nativa, seja em razão de sua utilização de forma
ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por
lei, trazem em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo
bens, pessoas ou situações (fatos) do ônus da tributação.
No que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental
(art. 104, parágrafo único, da Lei de Política Agrícola - Lei no 8.171/91)
prevê que são isentas da tributação as áreas (I) de preservação
permanente, (II) de reserva legal e (III) de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas (assim reconhecidas pelo órgão ambiental
responsável), nestas últimas incluídas as RPPNs - Reservas Particulares
do Patrimônio Nacional, as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de
Relevante Interesse Ecológico.
A legislação tributária, mais especificamente o art. 10 da Lei no
9.393/96, também relaciona como isentas do ITR (além daquelas áreas
enumeradas pela Lei de Política Agrícola), as comprovadamente
imprestáveis (que tenham sido declaradas de interesse ecológico pelo
órgão ambiental competente) e as áreas sob regime de servidão florestal.
(a)
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal que visa o
cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de
interesse ambiental que o integram.
A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política
Nacional do Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do
ADA para efeitos de redução do valor a pagar de ITR era opcional1.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o do
art. 17-O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a
utilização do ADA para efeitos de redução do valor a pagar de ITR.
Art. 17-O. (...)
(...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que
regulamenta o ITR, por sua vez, dispôs que para fins de afastar a
tributação no tocante às áreas não tributáveis seria necessária a
informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a
cada exercício, nos prazos definidos na legislação infralegal.
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):

1 Art. 17-O. (...) § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído
pela Medida Provisória no 2015-1, de 1999)
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

(...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que
se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs que, até o
Exercício 2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses após o prazo
final para entrega da DITR, ou seja, até 31 de março do ano seguinte2. E,
a partir do Exercício 2006, o prazo para a apresentação do ADA passava
a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro3.
A exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser obrigatória a
partir da Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no 6.938/81,
todavia, a partir da vigência da Medida Provisória no 2.166-67/2001,
tendo sido incluído o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393/96, restou dispensada
a apresentação do ADA.
Art. 10. (...)
(....) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

2 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
3 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

Da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo
prevê a obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do
valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que esse benefício ocorra
com base no ADA.
No entanto, A exigência de apresentação tempestiva do ADA veio
prevista apenas em Instrução Normativa e, em se tratando de isenções
condicionadas, a indicação de requisitos a serem preenchidos pelo
contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo
margem para a criação de exigências adicionais.
A exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei ou de ato
declaratório do órgão competente, por exemplo, não pode ser
condicionada à apresentação do ADA, que não é o meio apropriado para
definir áreas ambientais, disciplinar as condições de reconhecimento
dessas áreas, ou criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
As Instruções Normativas não podem disciplinar a matéria de forma a
estabelecer prazos e exigências que não encontram suporte expresso na
legislação ordinária concernente às hipóteses isentivas, porquanto
implica a existência de requisitos que não guardam estrita consonância
com a intenção do Legislador pátrio.
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da
vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que manter
o entendimento do acórdão impugnado fará surgir obrigação carente de
supedâneo fático-jurídico; além de não ser devida a cobrança de tributo
sobre áreas legalmente caracterizadas como não tributáveis.
Caso assim fosse, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais
do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade.
Além disso, quanto aos fatos geradores anteriores a 2012, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016
incluindo na lista de dispensa de contestar e recorrer as lides que versem
sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal.
A desnecessidade de apresentar ADA não significa, contudo, que a
Administração não possa fiscalizar a área e apurar eventual falsidade da
documentação apresentada pela contribuinte. O que não pode é realizar
exigências criadas por ato administrativo e que destoam daquelas
previstas em lei, como a apresentação de Ato Declaratório Ambiental
do IBAMA.
Como relatado, o recorrente requereu a isenção do ITR sob o fundamento
de que o imóvel rural objeto do lançamento encontra-se em área de
utilização limitada e de proteção ambiental, no Parque Estadual da Serra
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

do Mar (Decreto no 10.251/77), área de tombamento (Resolução no 40/85
Estado de SP), reconhecida pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente
(Informação DPL no 019/91), desde 1991, como Zona de Proteção
Adicional, cujo uso é restringido pelo CONDEPHAAT (Ato
Declaratório no 19/91).
No presente caso, o recorrente juntou aos autos:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA do Exercício 2000 – fl. 30.
- Memorial Descritivo da área do imóvel rural elaborado por serviços
topográficos – fls. 49 e 50;
- Ato do Poder Público consistente em declaração de que o imóvel
encontra-se em Zona de Proteção Adicional, nos termos também
relacionados no Laudo abaixo descrito;
- Laudo de Avaliação (fls. 54 a 64), elaborado por engenheiro
certificado no CREA, acompanhado da correlata Anotação de
Responsabilidade Técnica, atestando:
a)
Área total do imóvel = 2.722,5 ha;
b)
16% se situa na planície – em 1985 o Estado de São Paulo decretou
o tombamento e restringiu o uso somente a propósitos eco turísticos.
c)
84% se situa na Serra do Mar – em 1977 foi decretado pelo Estado
de São Paulo como Parque Estadual da Serra do Mar, impedindo a partir
de então qualquer uso nesta área de 2.300 hectares. A criação ocorreu por
meio do Decreto no 10.251/77, anexado às fls. 185 a 188 e Resolução no
40, de 6 de junho de 1985 – fls. 189 a 192.
d)
Além disso, o laudo discrimina o tamanho, a localização e as
características do imóvel rural;
e)
Avaliação do valor da terra considerando o preço de aquisição, o
laudo produzido em ação judicial – fls. 220 e 221 e 224 a 225 e
colacionado na ação de desapropriação (ainda em trâmite – fls. 193 a
226) e a ponderação dos valores de mercado local, referente à área fora
do Parque.
Outrossim, a recorrente informou que judicialmente discute o ITR
relativo ao Exercício 1999 para o mesmo imóvel. O Laudo Técnico
produzido judicialmente foi anexado nesse processo com as seguintes
informações (fls. 263 e 264):
Com efeito, a requerente já discute judicialmente a incidência do mesmo tributo
relativo ao exercício 1999, por meio dos Embargos à Execução Fiscal no
587.01.2008.005453-3, em trâmite perante à ia Vara da Comarca de São
Sebastião/SP. Em referido processo, atualmente em fase probatória, foi
elaborado Laudo Técnico (documento anexo), para o levantamento das
características do imóvel.
Frisa-se que o Laudo Técnico foi elaborado por perito indicado pelo MM. Juízo
da ia Vara da Comarca de São Sebastião/SP, com o auxílio dos assistentes
técnicos indicados pela Requerente.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

Tendo em vista que o lançamento discutido no presente processo administrativo
refere-se ao mesmo imóvel, cabível a apresentação do laudo, cujas conclusões, a
seguir expostas, auxiliarão no julgamento do Recurso Voluntário interposto. De
fato, restou concluído que:
A área total do imóvel, segundo a planta a nós fornecida é de 2.722,5 hectares,
sendo certo que deste total 2.133,63 ha. (78,37% do imóvel) estão acima da cota
100 e, portanto, inseridos no Parque Estadual da Serra do Mar e o restante
situam-se abaixo da cota 100, ou seja, estão fora do Parque.
A área restante do imóvel, 588,87 hectares, encontra-se dentro da área da Res.
40/85.
(...)
Do total do imóvel em estudo verificou-se que existe desmatado no mesmo uma
superfície da ordem de 40,0 hectares que representa cerca de 1,47% da área
total do imóvel, sendo tal área que é efetivamente utilizada, utilização esta que é
fins de lazer, conforme fartamente demonstrado na reportagem fotográfica do
presente laudo.
(destaques da Requerente)
Além disso, na resposta a um dos quesitos constantes no Laudo Técnico, a
Requerente destaca que restou respondido que "A área total de florestas no
imóvel, incluindo-se as áreas acima da cota 100, entre a cota 40 e 100 e as
áreas abaixo da cota 100 é de 2.555,43 hectares, ou seja, 93,9% do imóvel".
Assim, seja pelas conclusões acima reportadas ou por qualquer outra informação
constante no documento ora juntado, resta claro que não pode prevalecer a
pretensão da Receita Federal no sentido da cobrança do ITR sobre suposta
área tributável maior do que a informada na Declaração Anual pela
Requerente.
O Laudo Técnico com essas informações encontra-se anexado às fls. 267
a 330.
Além disso, nos autos da Execução Fiscal no
0002645-
37.2010.8.26.0587, onde se exige o ITR do Exercício 2003, relativo ao
mesmo imóvel objeto do lançamento aqui discutido, os Embargos à
Execução no 0003169-29.2013.8.26.0587 opostos pela recorrente foram
julgados procedentes (Sentença às fls. 350).
Segue, abaixo, trecho extraído desta Sentença que aqui colaciono como
razão de decidir, tendo em vista a impossibilidade de mudanças fáticas na
situação do imóvel entre os anos 2003 e 2004. Confira-se:
1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que é inexigível, para as
áreas de preservação permanente, a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental com vistas à isenção do ITR, reconhecendo o caráter de providência
meramente declaratória.
Por outro lado, quando de trata de área de reserva legal, para gozar do beneficio
isencional do ITR, é imprescindível a sua averbação no respectivo registro
imobiliário, cuja averbação se apresenta obrigatória, nos termos do art. 167,
inciso II, n° 22 da Lei 6.015/73, reconhecendo-se o STJ, de maneira pacífica, a
eficácia constitutiva dessa providencia.
(...)
2. Em relação ao aspecto quantitativo do fato gerador do ITR (art. 30 do CTN), a
Lei 9.393/96, ao instituir o ITR, estabelece a sua base de cálculo no art. 11,
considerando o Valor da Terra Nua tributável - VTNt.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

(...)
Portanto, a área tributável envolve a área total do imóvel, porém excluída a
área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas para área de preservação permanente e de reserva
legal.
3. A Lei 9985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza SNUC, estabeleceu o Parque Estadual como espécie
de unidade de conservação com o objetivo de preservação ecológica de seu
ecossistema, o que significa uma limitação administrativa genérica, instituída por
lei, em todos imóveis que se encontrarem dentro de seu perímetro, ou seja, uma
área de interesse ecológico para a proteção do ecossistema.
(...)
4. A unidade de conservação da natureza não se confunde com área de
preservação permanente, que incide genericamente sobre todo imóvel urbano ou
rural situado em área nas condições por ele estabelecidas no art. 4o. da Lei
12.61/2012, que sucedeu a Lei 4.771.
Nem se confunde com área de reserva legal, também previstas no Código
Florestal, incidente apenas sobre imóveis rurais e em percentuais sobre a área do
imóvel, conforme instituído pelo art. 12 da Lei 12.61/2012, e previsto
anteriormente pela Lei 4.771 (aplicável ao presente caso).
5. O Decreto n. 10.251/1977, por sua vez, que criou no Estado de São Paulo o
Parque Estadual da Serra do Mar, estabelece:
Artigo 1.o - Fica criado o Parque Estadual da Serra do Mar com a finalidade de
assegurar integral proteção à flora, à fauna, às belezas naturais, bem como
para garantir sua utilização a objetivos educacionais recreativos e científicos.
Artigo 6.o - Verificada a existência de terras de domínio particular na área do
Parque Estadual da Serra do Mar, será expedido, a cada propriedade, ato
declaratório de utilidade pública, para sua oportuna desapropriação após
indicação e justificação, em processo regular, pelo Instituto Florestal, órgão da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
Assim, o Parque Estadual Serra do Mar representa uma Unidade de
Conservação da Natureza, com regime jurídico previsto na Lei 9.985/2000,
constituída por ato do Poder Público cuja área encontra limites
discricionariamente estabelecidos no referido Decreto 10.251/77, que incide
sobre área urbana ou rural inserida no perímetro legalmente estabelecido.
6. Contudo, o Parque Estadual Serra do Mar constitui uma área de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão estadual competente, através do Decreto estadual n. 10.251/1977, que
tornou imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, as áreas nele situadas, por consubstanciar uma unidade de
Proteção Integral do Sistema de Unidades de Conservação, na forma do art.
8o. da Lei 9885/ 2000.
Assim, toda área do imóvel inserido na área do Parque Estadual Serra do
Mar é excluída da área tributável para fins de apuração do ITR, diante do
disposto no art. 10, § 1o., inciso II, letra "c" da Lei 9.393/96, por envolverem
áreas imprestáveis para a atividade produtiva.
5. Em reforço à proteção do parque Estadual Serra do Mar pelo Poder Público, a
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo institui a tombar toda sua área
através da Resolução 40, de 1985, reconhecendo um valor adicional e um
regime de proteção ainda mais qualificado.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

Além da alta relevância como bem jurídico do meio ambiente natural (art. 225,
CR/88), com o tombamento passou a também ser reconhecido como um
importante componente do meio ambiente cultural (art. 216, CR/88), por
representar um valor geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico a ser
protegido pelo Poder Público:
Artigo 1. ° - Fica tombada a área da Serra do Mar e de Paranapiacaba no
Estado de São Paulo, com seus Parques, Reservas e Áreas e Proteção
Ambiental, além dos esporões, morros isolados, ilhas e trechos de planícies
litorâneas, configurados no mapa anexo e descritos nos artigos subsequentes.
Artigo 2.° - O conjunto regional a ser tombado apresenta, ao lado do seu grande
valor geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico, a condição de
banco genético de natureza tropical, dotado de ecossistemas representativos em
termos de fauna e flora, sendo também região capaz de funcionar como espaço
serrano regulador para a manutenção das qualidades ambientais e dos recursos
hídricos da região litorânea e reverso imediato do Planalto Atlântico Paulista.
Diante disso, o Parque Estadual Serra do Mar constitui uma unidade de
conservação com duplo caráter de valor jurídico ambiental e, ao mesmo tempo,
cultural.
Como espaço territorialmente protegido, constitui uma Unidade de
Conservação da Natureza com assento constitucional de proteção no inciso III
do art. 225 da CR/88. Como Unidade de Preservação do Patrimônio
Histórico (UPPH), encontra fundamento no inciso V do art. 216 da Carta
Magna, conforme Decreto Estadual 50.941/2006, de São Paulo.
6. No caso dos autos, o perito concluiu que a área de vegetação, subtraindo o
Parque Estadual Serra do Mar, que incide na área da Fazenda Abras do Una
corresponde a 416,34 ha.
Por outro lado, da área total de 2.722,50 ha, 2.126,19 ha estão inseridos na
área do Parque Estadual Serra do Mar (78% do total do imóvel), sendo
apenas 38,28 ha de área utilizada/áreas das vias internas e 141,70 ha de APP
de curso d'água. (f. 363).
Por outro lado, conforme documento de f. 219 da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente, toda a área está sob tombamento, correspondente a 100%
do imóvel.
Diante disso, de rigor a procedência dos embargos eis que, conforme art. 10 da
Lei 9.393/96, 100% da área do imóvel é excluída da área tributável.
Diante de todo o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário,
uma vez que comprovado que 100% da área do imóvel é excluída da área
tributável, sendo, portanto, isenta do ITR, independentemente do
cumprimento de outras obrigações acessórias.
Com o provimento do recurso voluntário fica prejudicada a análise
quanto ao Valor da Terra Nua – VTN.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720248/2008-08

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital